Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700309-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO PEREIRA PASSARINHO AGRAVADO: MICHELE TENORIO DE OLIVEIRA MACIEL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JUNIO PEREIRA PASSARINHO contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de veículo supostamente alienado fiduciariamente. O indeferimento do pedido na origem encontra-se fundamentado na ineficácia da penhora de veículo alienado fiduciariamente, em razão da necessidade de se pagar o credor fiduciário. Nesse recurso, o credor e agravante, aduziu que o credor fiduciário baixou o gravame existente, razão pela qual o bem deve responder pela dívida reconhecida pelo devedor. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. O documento objeto do ID 23863776 - Pág. 4 é verossímil no sentido de demonstrar que o credor fiduciário baixou o gravame de alienação fiduciária existente no veículo FORD KA 1.0, HA B, 2016/2017, PLACA: PAQ0532, CHASSI: 9BFZH55L2H8346781. Esse fato reflete diretamente na utilidade de se levar à cabo a penhora do veículo, porque o ato de credor de baixar o gravame do veículo importa no reconhecimento de inexistência de dívida. Ou seja, o produto de eventual venda judicial do veículo será revertido no pagamento do credor do cumprimento de senteça. Importa destacar que o processo na origem teve início no ano de 2017, e que os pagamentos realizados pelo credor no decorrer desse intervalo foram realizados de forma parcial e inferior a 25% do total do débito. Por outro lado, a se considerar as informações do credor fiduciário, de que em 08.06.2018 haviam 21 parcelas de R$ 1.062,92 a pagar, o que totaliza saldo devedor de R$ 28.745,00 se pode deduzir que o devedor tratou seus credores de forma diferenciada, beneficiando a instituição financeira em detrimento dos compromissos assumidos perante o Poder Judiciário. Dessa forma, e considerando que o devedor responde com os seus bens para pagamento do débito (CPC, art. 789), tenho que o registro da penhora no RENAJUD é a medida adequada, até mesmo para evitar que o devedor se desfaça de seu patrimônio. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar que se registre no RENAJUD a restrição de penhora do veículo FORD KA 1.0, HA B, 2016/2017, PLACA: PAQ0532, CHASSI: 9BFZH55L2H8346781. Os atos de execução da presente da medida deverão realizados pelo juízo na origem. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.